Tribunal: STJ
Processo: 5219798-44.2022.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2217980 - RS (2025/0036476-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770A
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO
DE EFEITOS DA ADC 49/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade.
II – A controvérsia sobre a modulação de efeitos da ADC no 49/STF tem natureza
eminentemente constitucional, sendo inviável sua análise em sede de recurso especial,
sob pena de usurpação da competência do STF.
III – A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada
com base na alínea do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51411032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/10/2025 17:33:00
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 31cea7e2-4b9f-47f6-b17c-9645d5e4b32b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2217980 - RS (2025/0036476-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770A
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO
DE EFEITOS DA ADC 49/STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade.
II – A controvérsia sobre a modulação de efeitos da ADC no 49/STF tem natureza
eminentemente constitucional, sendo inviável sua análise em sede de recurso especial,
sob pena de usurpação da competência do STF.
III – A existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada
com base na alínea do permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada
a
divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por FILTROS PLANETA AGUA
contra a decisão monocrática de minha lavra,
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
mediante a qual seu recurso especial foi conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido, com fundamento na ausência de omissão e erro material acerca de questão
essencial ao deslinde da controvérsia; na aplicação da modulação dos efeitos da ADC
no 49/STF; na impossibilidade de conhecimento de matéria eminentemente
constitucional em sede de recurso especial, prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial quanto ao tema (fls. 645/655e).
Sustenta a Agravante, em síntese, que a decisão agravada merece reforma,
pois a Corte de origem não enfrentou detidamente a controvérsia, especialmente no
Documento eletrônico VDA50532374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:34
Código de Controle do Documento: 5b554db3-2159-4dc4-9157-76053745165f

que tange à aplicação da Súmula no 166/STJ e do Tema Repetitivo no 259/STJ, que
tratam da inexistência de fato gerador do ICMS nas transferências de mercadorias
entre estabelecimentos próprios.
Alega, ainda, que a modulação dos efeitos da ADC no 49/STF não é
relevante para o caso concreto, pois não se pleiteia o direito de transferência de
créditos de ICMS, mas apenas a não incidência do imposto e a manutenção dos
créditos apurados.
Argumenta que o tema objeto do recurso especial não consubstancia
matéria eminentemente constitucional, mas sim infraconstitucional, envolvendo a
interpretação de dispositivos da Lei Complementar no 87/1996 e a aplicação de
jurisprudência consolidada do STJ.
Aduz, também, a existência de dissídio jurisprudencial.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Subsidiariamente, pleiteia o sobrestamento do feito até a decisão definitiva
do STF no Tema de Repercussão Geral no 1.367.
Impugnação às fls. 683/692e.
É o relatório.
VOTO
Controverte-se acerca da incidência de ICMS nas transferências de
mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, especialmente quanto à
aplicação da modulação dos efeitos da ADC no 49/STF, à manutenção dos créditos de
ICMS apurados nas operações antecedentes e à alegada violação de dispositivos da
legislação infraconstitucional e jurisprudência consolidada.
A Decisão Agravada merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Nas razões do recurso especial, a Recorrente, ora Agravante, sustenta a
existência nulidades no acórdão prolatado pela Corte de origem, não sanadas no
julgamento dos embargos de declaração, argumento repisado no Agravo Interno.
Com efeito, a decisão monocrática analisou minuciosamente o acórdão
recorrido e o acórdão integrativo, concluindo que as alegações de omissão e erro
material são descabidas (fls. 647/650e):

O Recorrente sustenta a existência de vícios no acórdão impugnado, não
sanados quando do julgamentos dos embargos de declaração, porquanto o
aresto foi omisso
quanto à inconstitucionalidade e ilegalidade da
i)
exigência de ICMS sobre as operações de transferência de mercadorias
entre estabelecimentos próprios, mesmo que em estados distintos; ii)
quanto ao direito à manutenção e ao aproveitamento dos créditos de ICMS;
e
quanto à modulação dos efeitos realizada pelo STF no julgamento da
iii)
ADC no 49, em relação à qual também alega ter havido erro material.
Ocorre que, ao prolatar o acórdão mediante o qual os embargos de
declaração foram analisados, o tribunal de origem enfrentou detidamente a
controvérsia no sentido de que não incide ICMS sobre as operações
mencionadas, conforme o Tema 1.099 da Repercussão Geral, bem como
Documento eletrônico VDA50532374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:34
Código de Controle do Documento: 5b554db3-2159-4dc4-9157-76053745165f

que o caso em tela não se excepciona à modulação dos efeitos da ADC no
49, concluindo pela prejudicialidade do apelo do Recorrente quanto à
questão do estorno dos créditos e direito à repetição do indébito (fls. 282
/286e):
Além disso, no Tema 1099, o Supremo Tribunal Federal fixou a
seguinte tese: "Não incide ICMS no deslocamento de bens de
um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte
localizados em estados distintos, visto não haver a transferência
da titularidade ou a realização de ato de mercancia".
Outrossim, ao julgar a ADC 49, o STF declarou a
inconstitucionalidade dos artigos 11, §3o, II, 12, I, no trecho
“ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular”, e 13,
§4o, da Lei Complementar Federal n. 87/96, verbis:
[...]
Portanto, conclui-se que o fato gerador do ICMS diz respeito à
circulação jurídica, e não simplesmente física de mercadorias,
que caracterizada mero deslocamento, sem transferência de
titularidade (fato não econômico). (e-STJ Fl.283) Documento
recebido eletronicamente da origem
Todavia, em
, o STF, por maioria, acolheu os
19/04/2023
Embargos de Declaração opostos para o fim de modular os
efeitos da decisão de mérito acima referida, nos seguintes
termos:
O Tribunal, por maioria, julgou procedentes os presentes
embargos para modular os efeitos da decisão a fim de que
tenha eficácia pró-futuro a partir do exercício financeiro de
2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais
pendentes de conclusão até a data de publicação da ata
de julgamento da decisão de mérito, e, exaurido o prazo
sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos
de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica
reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem
tais créditos, concluindo, ao final, por conhecer dos
embargos e dar-lhes parcial provimento para declarar a
inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art.
11, § 3o, II, da Lei Complementar no 87/1996, excluindo do
seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança
do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre
estabelecimentos de mesmo titular. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencidos, em parte, os Ministros Dias
Toffoli (ausente ocasionalmente, tendo proferido voto em
assentada anterior), Luiz Fux, Nunes Marques, Alexandre
de Moraes e André Mendonça. Ausente, justificadamente,
a Ministra Cármen Lúcia, que proferiu voto em assentada
anterior. Presidência da Ministra Rosa Weber. Plenário,
19.4.2023.
Como se vê, houve a modulação de efeitos do julgado para o
exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos judiciais
pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de
julgamento da decisão de mérito, a qual foi publicada em
.
29/04/2021
Assim, a decisão de mérito na ADC 49 no sentido de reconhecer
a inconstitucionalidade do ICMS nas transferências entre
estabelecimentos
próprios,
ainda
que
em
operações
interestaduais, apenas produzirá efeitos a partir de 2014, exceto
em relação às demandas judiciais ajuizadas antes de 29/04/2021
.
[...]
Ainda, embora não tenha sido publicado o acórdão, tampouco
transitado em julgado da decisão dos Embargos de Declaração
da ADC 49, há de ser aplicada a modulação de efeitos desde já,
porquanto " [as] decisões proferidas em sede de controle
concentrado de constitucionalidade, em regra, passam produzir
Documento eletrônico VDA50532374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:34
Código de Controle do Documento: 5b554db3-2159-4dc4-9157-76053745165f

efeitos a partir da publicação, no veículo oficial, da ata de
julgamento"
In casu, o presente mandado de segurança foi ajuizado em
, é dizer, depois da publicação da ata de julgamento
08/12/2022
da decisão de mérito na ADC n. 49.
Logo, o feito não está ressalvado pela modulação dos efeitos da
decisão, de modo que a denegação da segurança é medida que
se impõe.
Por derradeiro, resta prejudicada a apelação da parte impetrante
que tinha por objeto, em suma, afastar o estorno dos créditos e
o direito de repetição de indébito. (destaquei)
Ademais, após oposição de declaratórios, a Corte local reiterou o seu
entendimento acerca da impossibilidade de excepcionar o Recorrente da
modulação de efeitos proferida pela própria Corte Constitucional em sede
de controle concentrado de constitucionalidade, apontando, inclusive, a
inviabilidade de, nesse quadro, apreciar qualquer pedido quanto à
transferência de créditos entre estabelecimentos do Recorrente (fls. 311
/312e):
Com efeito, a decisão de modulação de efeitos restou proferida
em ADC pelo próprio Supremo Tribunal Federal, cujos efeitos
são vinculantes, de modo que não cabe a este Tribunal de
Justiça reanalizar a constitucionalidade da incidência do ICMS,
já que o feito se enquadra na mesma questão fática.
Ademais, não há que se falar que a modulação de efeitos se
referiu à transferência de créditos entre estabelecimentos, uma
vez que o voto do Minsitro Edson Fachin é claro em determinar
a sua aplicação nos casos de transferência de mercadorias entre
estabelecimentos.
Então, como constante no acórdão embargado, o presente
mandado de segurança foi ajuizado em
, é dizer,
08/12/2022
depois da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito
na ADC n. 49, razão por que o feito não está ressalvado pela
modulação dos efeitos da decisão, de modo que a denegação
da segurança é medida que se impõe.
Assim, conforme também constou na decisão objeto dos
aclaratórios, resta prejudicado qualquer pedido relativo à
manutenção do aproveitamento dos créditos do ICMS, haja vista
que o acórdão justamente reconheceu a inexistência de direito
líquido e certo sobre a não incidência do referido tributo, de
modo que não resultará em crédito algum para ser aproveitado.
Por consequência, ausente o vício sustentado, resta evidente
apenas a inconformidade da parte embargante com o resultado
da pretensão, buscando por via transversa sua alteração.
Isso posto, no caso, não verifico omissão nem erro material acerca de
questão essencial ao deslinde da controvérsia e oportunamente suscitada,
tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
Documento eletrônico VDA50532374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:34
Código de Controle do Documento: 5b554db3-2159-4dc4-9157-76053745165f

conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, o precedente desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO
INTERNO. SÚMULA N. 315/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro
5/4/2018
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/4/2018
; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og
23/4/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais
o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315
/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
).
8/6/2016
15/6/2016
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados
pela parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
Mediante análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado
concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial
em razão da incidência, no ponto, da Súmula n. 7/STJ. Tal situação
impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se
admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter
Documento eletrônico VDA50532374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:34
Código de Controle do Documento: 5b554db3-2159-4dc4-9157-76053745165f

sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n. 315
desta Corte Superior: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do
agravo de instrumento que não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos EREsp n. 1.960.526/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
16/5/2017
22/5/2017
EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
12/5/2023

E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas Cueva, DJe de 14.8.2023; 1a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl
no REsp n. 1.745.723/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 7.6.2023; e 2a Turma, EDcl
no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 23.5.2023).
Noutro giro, a Agravante alega que a modulação dos efeitos da ADC no 49
não se aplica ao caso, pois não pleiteia o direito de transferência de créditos, mas
apenas a não incidência do ICMS e a manutenção dos créditos apurados, de sorte que
o tema debatido é infraconstitucional, envolvendo a aplicação de jurisprudência do STJ
e dispositivos da Lei Complementar no 87/1996.
Reitera que [...] mesmo sabendo que a impetração do presente mandamus
ocorreu em
(ou seja, após o marco temporal da modulação dos efeitos na
08/12/2022
ADC no 49), o julgamento inscrito nos v. acórdãos objeto do Recurso Especial contraria
e nega vigência à legislação infraconstitucional e confere à lei federal interpretação
(fl. 670e).
divergente da de outros Tribunais
Quanto ao ponto, em que pese o esforço argumentativo da Agravante, fato é
que, no acórdão recorrido, a Corte
considerou que a modulação realizada pelo
a qua
STF na ADC no 49 afasta a aplicação da declaração de inconstitucionalidade para o
caso concreto - questão indubitavelmente constitucional, cuja análise é descabida em
sede de recurso especial.
Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas que compõem a 1a Seção
desta Corte Superior:

PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTROVÉRSIA
DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
Documento eletrônico VDA50532374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:34
Código de Controle do Documento: 5b554db3-2159-4dc4-9157-76053745165f

INTERPRETAÇÃO
DO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
ANÁLISE.
INADEQUAÇÃO.
1. O recurso especial não é via processual adequada para, na instância
excepcional, revisar acórdão fundado em interpretação de sobre modulação
de efeitos decidida em precedente vinculante proferido pelo Supremo
Tribunal Federal, sob pena de usurpação de competência do Pretório
Excelso.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.110.103/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
17/6/2024
27/6/2024

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO- TRIBUTÁRIA. TUTELA DE
URGÊNCIA. ADC N. 49 DO STF. ICMS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária c/c pedido de tutela de urgência ajuizada pelo agravado
em desfavor do Estado de Minas Gerais. Na sentença o pedido foi julgado
procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - Primeiro, em relação à suposta omissão acerca da questão da
modulação, verifica-se que o Tribunal a quo mencionou a questão, embora
a tenha afastado. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o
afastamento da suposta violação do referido dispositivo legal, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp n.
1.526.177/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp n. 1.535.574/SP, relator Ministro
25/5/2020
29/5/2020
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2020
20/5/2020
III - Sobre a questão da modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal
Federal na ADC n. 49, verifica-se que esse tema tem natureza
eminentemente constitucional, inviabilizando sua interpretação no Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de vilipendiar a competência do STF.
IV - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.128.627/MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
19/8/2024
22/8/2024

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
Nesse cenário impõe-se a prejudicialidade do exame da divergência
jurisprudencial.
De fato, os óbices os quais impedem a análise do recurso pela alínea a
prejudicam o exame do especial manejado pela alínea do permissivo constitucional
c
para questionar a mesma matéria.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
SÚMULA N. 282/STF. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO
NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. NÃO
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF. TITULARIDADE DOS CRÉDITOS
EXECUTADOS. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS E NA
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
REVISÃO. SÚMULAS N. 05 E 07/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO
CONCRETO.
Documento eletrônico VDA50532374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:34
Código de Controle do Documento: 5b554db3-2159-4dc4-9157-76053745165f

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
II - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento
da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à
instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal
Federal.
III - Revela-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de
impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela
Corte de origem, bem como quando a arguição de ofensa ao dispositivo de
lei federal é genérica ou não aponta o dispositivo de lei federal violado.
Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
IV - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem acerca da
titularidade dos créditos executados demandaria interpretação de cláusula
contratual e revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de
recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas n. 05 e 07/STJ.
V - Os óbices que impedem o exame do especial pela alínea a prejudicam a
análise do recurso interposto pela alínea c do permissivo constitucional para
discutir a mesma matéria.
Precedentes.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o,
do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 1883971/PR, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
)
05/10/2020
08/10/2020
Por fim, quanto ao pedido de sobrestamento do presente feito até que
sobrevenha decisão definitiva no Recurso Extraordinário no 1.490.708 (Tema RG n.
1.367), esta Corte entende que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a
aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral:

SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO
ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. DESNECESSIDADE.
1. Esta Corte entende que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado
para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de
repercussão geral.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.679.911/SP, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
17/2/2025

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO FINAL
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
DESNECESSIDADE. JUROS INCIDENTES NA DEVOLUÇÃO DE
DEPÓSITOS JUDICIAIS. TRIBUTAÇÃO PELO IMPOSTO DE RENDA
PESSOA JURÍDICA-IRPJ E PELA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO-CSLL. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO
REPETITIVO 1.138.695/SC. TEMA 504/STJ. AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à possibilidade de aplicação
imediata do entendimento firmado sob o rito dos recursos repetitivo ou da
repercussão geral, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado do
acórdão paradigma.
Documento eletrônico VDA50532374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:34
Código de Controle do Documento: 5b554db3-2159-4dc4-9157-76053745165f

2. A Primeira Seção desta Corte, ao exercer o juízo de adequação à tese
firmada pelo STF no julgamento do Tema 962, ratificou o entendimento
firmado no recurso representativo da controvérsia 1.138.695/SC, no sentido
de que "os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem
natureza remuneratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL"
(Tema 504/STJ).
3. Agravo interno conhecido e não provido.
(AgInt no REsp n. 2.044.906/PR, Relator Ministro AFRÂNIO VILELA,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
11/4/2024
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a orientação
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA50532374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 16/09/2025 15:29:34
Código de Controle do Documento: 5b554db3-2159-4dc4-9157-76053745165f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.217.980 / RS
Número Registro: 2025/0036476-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52197984420228210001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770A
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FILTROS PLANETA AGUA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADO
: ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770A
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADORES : PAULO PERETTI TORELLY - RS026208
MARCIA REGINA LUSA CADORE - RS029266
TERMO
Documento eletrônico VDA51382844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:49
Código de Controle do Documento: 577edd39-71cb-4feb-a95d-c98807f63d91

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:44:49
Código de Controle do Documento: 577edd39-71cb-4feb-a95d-c98807f63d91